Tribunal: STF
Processo: ADI 3270
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 61, 62 E 63 DA LEI FEDERAL N. 9.532/1997 E CONVÊNIO ECF N. 1/1998. OBRIGATORIEDADE DO USO DE EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. VEICULAÇÃO DE DEVER INSTRUMENTAL POR MEIO DE CONVÊNIO. POSSIBILIDADE. COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL. MEIO ADEQUADO E NECESSÁRIO. AFRONTA À INTIMIDADE. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES COLETADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DADOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), com o objetivo de ver declarada a incompatibilidade com a CF/1988 dos arts. 61, 62 e 63 da Lei n. 9.532/1997 e do Convênio ECF n. 1/1998, que instituíram o uso obrigatório de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) para empresas do comércio varejista e prestadoras de serviços.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a imposição do uso do equipamento Emissor de Cupom Fiscal pela Lei federal n. 9.532/1997 invadiu a competência legislativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios; (ii) se a matéria está subordinada a regulamentação por lei complementar; (iii) se o Convênio ECF n. 1/1998, ao instituir obrigação acessória, viola o princípio da legalidade; (iv) se a imposição do uso de equipamento ECF é desproporcional, ante a suposta onerosidade excessiva imposta aos contribuintes; e (v) se afronta a intimidade dos adquirentes de produtos e serviços.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os deveres instrumentais devem ser instituídos no âmbito de competência de cada ente tributante. 



    4. A Lei federal n. 9.532/1997, ao prever a obrigatoriedade do uso de equipamento ECF, criou obrigação acessória com o intuito de atualizar meio de emissão de documentário fiscal e, assim, estancar a evasão de tributos federais por meio do expediente chamado “omissão de vendas”, cuja ocorrência era verificada em estabelecimentos varejistas e prestadores de serviços, de modo que não há falar em violação à competência dos demais entes federados.



    5. Nos termos do art. 146, III, da CF/1988, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. O Código Tributário Nacional, recepcionado como lei complementar, arrola diversos institutos como normas gerais, entre os quais aqueles relacionados à obrigação tributária (disposições gerais – art. 113). As obrigações acessórias, como a obrigatoriedade do uso do equipamento ECF, enquanto normas específicas, não demandam lei complementar.



    6. A edição de normas que veiculem deveres instrumentais, na realidade, não demanda nem sequer lei em sentido estrito, de modo que o Convênio ECF n. 1/1998 não viola o princípio da legalidade. Precedentes.



    7. A imposição do uso de equipamento ECF surge adequada e necessária à fiscalização e arrecadação tributárias, especialmente tendo em conta o combate à sonegação, de modo que se mostra proporcional. Além disso, as informações obtidas por meio do ECF não violam o direito à intimidade. Trata-se de informações correntes ligadas à venda e à prestação de serviços, relacionadas com a ocorrência do fato gerador dos tributos envolvidos. À administração tributária cabe utilizar os dados para fins de verificações próprias, mas nunca de divulgação ao “público externo”, sob pena, inclusive, de responsabilização.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.